Tribunal: TJDFT
Processo: 0001155-27.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001155-27.2018.8.07.0005 RECORRENTE: HUDSON MARQUES DE CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERILIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações da vítima e da testemunha policial, aliadas ao reconhecimento efetuado pela vítima, demonstraram que o apelante subtraiu os bens da residência. 2. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima. O reconhecimento por fotografia pode servir como elemento para a formação da convicção do juiz, principalmente quando corroborado por outros meios de prova, como no caso dos autos. 3. A apreensão da arma de fogo empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pela vítima. 4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do quantum da pena e por ter sido o crime foi cometido com grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, não restando preenchido o requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima. O recorrente aponta violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, alegando a ausência de fundamentação idônea para que o reconhecimento fosse realizado por fotografia e não pessoalmente. Assevera que deve ser excluída a causa de aumento da pena ante o emprego de arma de fogo sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente vilipendiado nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “...as provas dos autos são suficientes para manter a condenação do acusado pelo crime de roubo circunstanciado” (ID Num. 17407100 - Pág. 6) e que “...a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório nos crimes praticados contra o patrimônio, desde que em consonância com os demais elementos de prova, como no presente caso” (ID Num. 17407100 - Pág. 6). Assim, rever tais conclusões é providência incompatível com a via eleita, a teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, “’Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie’ (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).” (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 13/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A mesma sorte colhe o especial no tocante à pretensão de exclusão da causa de aumento relativa ao uso da arma de fogo, porquanto “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.” (AgInt no AREsp 1613660/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017